Tribunal: STF
Processo: MS 23978
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. QUINTOS. APOSENTADORIA PUBLICADA NO
   MESMO DIA EM QUE SE COMPLETOU O PERÍODO AQUISITIVO PARA A
   INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. EFETIVO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
   COMISSIONADA. PEDIDO DEFERIDO.
Servidora que teve seu ato de
   aposentadoria publicado no mesmo dia em que completou o período
   aquisitivo para a incorporação de parcela de quintos.
O art. 1º
   da Resolução nº 70/1994, do Senado Federal, exige o efetivo
   exercício da função comissionada pelo período de um ano para que
   faça o servidor jus à incorporação da vantagem de quintos.
   Requisito cumprido pela impetrante.
Segurança concedida.